Tribunal: TJSP
Processo: 0003474-27.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em Execução interposto por Peterson Vieira Martins contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, determinando a regressão de regime, perda de 1/3 dos dias remidos e reinício da contagem para progressão de regime. Pede-se a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para falta

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em Execução interposto por Peterson Vieira Martins contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, determinando a regressão de regime, perda de 1/3 dos dias remidos e reinício da contagem para progressão de regime. Pede-se a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para falta média.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento que reconheceu a falta grave, a necessidade de oitiva judicial do sentenciado. E, caso superada a questão, verificar se há prova suficiente para a anotação da falta disciplinar e se adequada a desclassificação para natureza mais branda.
III. Razões de Decidir
3. Observância do devido processo legal, com descrição adequada dos fatos e defesa técnica assegurada, de modo que a oitiva do sentenciado, na presença de advogado, no procedimento administrativo, dispensa oitiva pelo juiz das execuções.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A oitiva do sentenciado no procedimento administrativo dispensa a oitiva judicial. 2. A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para comprovar a falta grave, quando inexistente indicativos de motivação para falsa imputação.
Legislação Citada:
Lei de Execuções Penais, art. 50, VI; art. 39, II e V; art. 118, § 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo em Execução n. 0066150-80.2011, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 08.08.2011.
STJ, AgRg no HC 550207/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje 28.02.2020.
STF, HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie.